Tribunal: STF
Processo: AI 97171
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-20
Data de publicação: 1985-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO DE CULPA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 159. DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS
ADOTADAS COM BASE NA PROVA. INVIABILIDADE DE REEXAME EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. NÃO HAVERIA COMO ACOLHER
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO,
DISPOSITIVO SEQUER  PREQUESTIONADO, TENDO EM CONTA BASEAR-SE A
CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE NO ART. 159, DO CCB. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.